Tribunal: TJSP
Processo: 2040567-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão à antecipação da tutela para que seja desbloqueada sua CNH e transferidos os débitos e pontos ao prontuário da compradora do veículo indicada. Impossibilidade. Não demonstrada a probabilidade do direito. Insuficiência de elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão à antecipação da tutela para que seja desbloqueada sua CNH e transferidos os débitos e pontos ao prontuário da compradora do veículo indicada. Impossibilidade. Não demonstrada a probabilidade do direito. Insuficiência de elementos probantes. Documento que aponta dados da compradora, porém sem que dali conste sua assinatura e reconhecimento de firma. Cancelamento da venda registrada junto ao DETRAN/SP contestado pela agravante. Necessidade de instauração do contraditório. Prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Decisão mantida. Recurso não provido.